Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-80.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002201-80.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIETA RITA DA SILVA - CPF: 965.822.601-97 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE TRANSCORRIDO O PRAZO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa ré, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico e o contrato originário da dívida, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
A recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

4.
Sentença parcialmente reformada para afastar a revelia, posto que a contestação foi anexada no prazo legal
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamada em face da sentença de procedência da pretensão inicial, ao fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, bem como condenou a indenizar a autora por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente sustenta a legalidade da cobrança, visto que o crédito lhe foi cedido pelo Banco Losango. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- DA REVELIA:

O juízo de primeiro grau julgou a ação à revelia da reclamada, considerando que esta não acostou contestação. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a contestação foi apresentada no prazo legal – em 17/08/2019 (Id. 111232829).

Entretanto, a sentença foi proferida em 16/08/2019, antes de transcorrido o prazo para apresentação da defesa.

Desta feita, deve ser afastada a revelia aplicada à reclamada.

Ademais, verifica-se que a parte Autora impugnou a contestação – Id. 111232833, estando a causa madura para julgamento do mérito.

Passo ao mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente é devedora de empresa cedente de crédito e que, não adimplindo suas obrigações, a cobrança da dívida se trata de exercício regular de direito. Para comprovar suas alegações, juntou notificação encaminhada à Autora (Id. 111232832) e Termo de Cessão de Créditos firmada com o Banco Losango (Id. 111232831).

Analisando os documentos juntados, há pontos em desfavor da Reclamada, quais sejam, não comprovou a existência do
contrato originário da dívida
, e não procedeu a juntada do
termo de cessão de crédito específico
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado. Assim, os documentos juntados aos autos desacompanhados do
anexo 1
, citado no Termo de Cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativações pré-existentes em nome da Recorrida.

Desse modo, a autora faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção da fixação dessa verba no patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto, de ofício, afasto a aplicação da revelia à reclamada.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo os demais termos da sentença incólumes.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022